Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701025-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: LIDER AUTO SERVICE GUINCHO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0077563-23.2008.8.07.0001), em que contende com LIDER AUTO SERVICE GUINCHO LTDA - EPP. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta ao sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (ID 182120919): “1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. 2. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 3. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. 6. Pelo exposto, indefiro o pedido de consulta ao sistema CNIB. 7. À luz do Princípio da Cooperação, tem-se que o Juízo não pode deixar de empenhar esforços para alcançar a melhor prestação jurisdicional a fim de garantir a máxima efetividade do processo. 8. Contudo, há de se considerar que é do credor interessado o ônus da utilização dos instrumentos públicos disponíveis para obter informações acerca do devedor, atuando o Judiciário apenas quando não restar outro meio para o satisfazer o seu crédito ou, ainda, na negativa injustificada da instituição em fornecer as informações. 9. Por esta razão, a consulta aos dados disponíveis junto à CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC encontra-se acessível mediante consulta pública, dispensando a atuação do Judiciário para tal fim. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. BENS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC e determinou a suspensão do feito. 2. O Provimento CNJ n. 18/2012 instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, como sistema de gerenciamento de bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e demais escrituras públicas lavradas em território nacional. 2.1. Trata-se de sistema que objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras, permitindo o intercâmbio de dados e informações, a fim de viabilizar a prestação de serviços notariais em meio eletrônico. Verifica-se, nesse passo, que a Central não se destina a funcionar como repositório de registros de bens, direitos e obrigações daqueles que porventura protagonizem atos notariais. 2.2. Como a pesquisa junto à CENSEC não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, não se mostra eficaz no auxílio à busca de patrimônio das partes executadas. 2.3. Ademais, consta na página da CENSEC na rede mundial de computadores a possibilidade de requerimento de consulta pública por qualquer cidadão acerca da existência de testamentos, escrituras de separações, divórcios e inventário, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para obtenção das informações desejadas. 3. Diante da não localização de bens penhoráveis das executadas, a medida cabível é a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. A suspensão do processo não implica em prejuízo à execução, tendo em vista que, enquanto durar a suspensão - pelo prazo de 1 (um) ano -, a prescrição também será suspensa. Após esse prazo, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, mas estes serão desarquivados se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis (§§ 2o e 3o do art. 921 do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424686, 07059890820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Por estas razões, indefiro o pedido de consulta ao sistema CENSEC. 11. Indique o credor, precisamente, bens do executado passíveis de penhora sob pena de suspensão do feito nos moldes do art. 921, III do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias.” Em seu recurso, o agravante pede que seja reformada a decisão agravada para reconhecer o direito do agravante de consulta ao convênio CENSEC, módulo CEP, na busca pela satisfação de seu crédito (ID 54924957). Afirma que o magistrado se baseou em premissa equivocada ao fundamentar o indeferimento na possibilidade do exequente poder consultar o sistema. Aduz que o módulo CEP não é de acesso público, dependendo, para tanto, da intervenção do Poder Judiciário. Sustenta que, no caso, a utilização da ferramenta é medida ao alcance do juízo, que permite, no interesse do credor e da boa tutela jurisdicional, de maneira célere e eficaz, privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 54926931). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 12:39:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador